Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERANÇA. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a penhora de fração de bem imóvel, recebida como herança pelo devedor, sem o registro do formal de partilha na matrícula do imóvel.
2. Com a morte ocorre a transmissão dos bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo do sujeito aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina. No entanto, embora a transmissão opere-se de modo imediato, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil. Por essa razão, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários por meio da partilha dos bens do acervo.
3. O imóvel que compõe a herança recebida pelo devedor foi regularmente integrado ao seu patrimônio por meio da constituição do formal de partilha e do subsequente registro (art. 1245, caput, do Código Civil em composição com o art. 167, inc. I, item 25, da LRP).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.